Tribunal: CARF
Processo: 15746.720263/2020-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720263/2020-44
ACÓRDÃO
1202-001.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos
casos expressamente previstos em lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
PLR DIRETOR EMPREGADO.
Recai sobre o contribuinte o ônus de comprovar o vínculo de emprego
entre a pessoa jurídica e o diretor empregado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O conselheiro Maurício
Novaes Ferreira acompanhou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 7352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720263/2020-44
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão no 107-009.157 - 9a TURMA DA DRJ07, para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.

Trata o presente processo de autos de infração (fls. 7.210 e ss), através dos quais
foram reduzidos o prejuízo fiscal e a base de cálculo da CSLL em R$
192.273.775,93.
A infração foi descrita, no auto de infração de IRPJ, como: "DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS”.
Em termos equivalentes, foi consignada no auto de infração de CSLL.
Houve, ainda, a imposição de multa regulamentar de 3% (fls. 7.218 e ss), em razão
de “APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS".
A ação fiscal recaiu sobre o ano-calendário 2016. No período, a interessada foi
tributada pelo lucro real anual.
Do que consta do termo de verificação fiscal (fls. 7.205 e ss), destaca-se o seguinte
3. O contribuinte tem por atividade econômica principal a indústria e
comércio de veículos automotores.
4. Apurou o Imposto de Renda Pessoa Jurídica para o ano-calendário em
comento pelo Lucro Real e anual.
5. Realizou no período fiscalizado diversas remessas de divisas por conta de
pagamento de royalties e de aquisição serviços de empresas localizadas no
exterior, conforme contratos de câmbios e de prestação de serviços
apresentados durante a ação fiscal.
(...)
7. Da confrontação entre a Escrituração Contábil Digital – ECD, a
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, a Declaração do Imposto de Renda
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720263/2020-44
3
Retido na Fonte - DIRF e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e análise dos documentos apresentados, a fiscalização
constatou que:
Foram deduzidas no resultado despesas com a Participação nos Lucros e
Resultados paga aos diretores, que são indedutíveis, porquanto não há
previsão para legal em se tratando de administradores (art. 47 caput e § 2o
da Lei no 4.506, de 1964; art, 359 do RIR/1999; art. 371 do RIR/2018 (art.
3o, § 1o, da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000). A esse respeito
dispõe a ementa da Solução de Consulta Cosit no 14, de 16 de março de
2018, que “Devem ser adicionados ao lucro líquido do período de apuração,
para fins de determinação do lucro real, as participações nos lucros de
pessoa jurídica atribuídas a seus administradores, inclusive aqueles que
tenham vínculo de emprego com a pessoa jurídica”. Consequentemente,
são glosadas essas despesas;

Foram deduzidas como despesas as multas sobre o FGTS, pagas nas
rescisões trabalhistas, que são indedutíveis, uma vez que não
consideradas usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da empresa. Consequentemente, também são
glosadas essas despesas;

Ocorreu dedução indevida de despesas com royalties pagos à
empresa Daimler AG, que no ano-calendário de 2016 era
proprietária de 99% do capital do contribuinte, tendo em vista o
disposto no art. 71, alínea “d”, da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964, e no art. 363, inciso I, do Decreto n 3.000, de 26 de março
de 1999 – (RIR/1999). Consequentemente, também são glosadas
essas despesas;

Os valores dos débitos da CIDE declarados na DCTF são inferiores
aos escriturados a esse mesmo título na conta contábil 19421000 –
Outros Impostos Federais;

Não houve apuração e recolhimento da CIDE sobre importações de
licenças de uso de programas de computador, obtidas junto à
controladora no exterior e outras empresas. Todavia, na
Escrituração
Contábil
Fiscal
–
ECF
(hash
561041B27D4658AE2A261EE299827C2CECB60500-1), no registro
X-291 – Informações Econômicas, o contribuinte reconheceu a
aquisição de cessão de uso de softwares para computadores na
linha 28 – Demais Importações de Serviços, ignorando assim a linha
30 – Importações de Direitos de Pessoas Vinculadas e, como
serviços, essas importações estão sujeitas à incidência da CIDE.

O contribuinte omitiu na Linha 30 – Importações de Direitos de
Pessoas Vinculadas do Registro X-291 – Operações com o Exterior –
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720263/2020-44
4
Pessoa Vinculada, da Escrituração Contábil Fiscal – ECF, os valores
pagos a título de royalties à Daimler-Benz AG.
8. Aplicável a multa de 3% sobre o valor dos pagamentos de royalties não
informados na Linha 30 – Importações de Direitos de Pessoas Vinculadas do
Registro X-291 – Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada, da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, anocalendário de 2016. em
conformidade com disposto no o art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, com redação dada pelo art. 2o da Lei no 12.973, de
13 de maio de 2014. e o art. 6o da IN RFB no 1.422, de 2013.
9. Os valores das glosas das despesas, que implicam na redução do prejuízo
fiscal apurado pelo contribuinte, bem como das diferenças devidas da CIDE
e da multa regulamentar, estão detalhados no demonstrativo anexo a este
Termo de Verificação Fiscal.
Inconformada com a exigência fiscal, da qual tomou ciência em 04/11/2020 (fls.
7.226 e ss), a interessada, em 04/12/2020 (fls. 7.229), apresentou a impugnação
de fls. 7.232 e ss. Em síntese, sobre o mérito da imputação fiscal, disse:

Em primeira instância a impugnação foi julgada parcialmente procedente para:
1. Afastar integralmente a multa regulamentar de R$ 1.980.035,46;
2. Reduzir a compensação do prejuízo fiscal de R$ 192.273.775,93 para R$
29.357.519,71;
3. Reduzir a base de cálculo negativa de CSLL de R$ 192.273.775,93 para R$
19.445.997,58.

Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo a dedutibilidade
da participação nos lucros e resultados – PLR para aos diretores e dedutibilidade de despesas
tributárias incidentes sobre as remessas de royalties para o exterior, IRRF e CIDE.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo, mas deve ser parcialmente conhecido. Como descrito
acima, são duas as matérias discutidas em sede de recurso voluntário: (i) dedutibilidade da PLR
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720263/2020-44
5
paga a diretores; e (ii) dedutibilidade de despesas tributárias (IRRF e CIDE) incidentes sobre as
remessa de royalties.
Com relação às despesas tributárias, a Recorrente argumenta que, tendo em vista
que o acórdão da DRJ reconheceu a dedutibilidade dos royalties, os tributos incidentes sobre as
remessas de royalties deveriam ser considerados igualmente dedutíveis.
Ocorre que a DRJ considerou não impugnada a adição das despesas tributárias.
Dessa forma, deve ser considerada preclusa a matéria relativa à adição de despesas tributárias,
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Dessa forma, tendo operado os efeitos da preclusão sobre a matéria não
impugnada, não há como conhecer do recurso voluntário na parte em que se pretende discutir a a
dedutibilidade de despesas tributárias.
Assim, a matéria devolvida para julgamento limita-se à dedutibilidade do PLR pago a
Diretores.
Em síntese a Recorrente argumenta que os diretores beneficiários de PLR pago a
Diretores da pessoa jurídica.
A Recorrente argumenta, desde a sua impugnação que os diretores beneficiários
dos pagamentos são, na verdade, diretores empregados.
A discussão sobre a dedutibilidade de PLR paga a Diretores empregados no âmbito
deste Conselho, além de ser conhecida, é polêmica e comporta decisões divergentes.
Recentemente, a 1a Turma Julgadora da Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 1 de
outubro de 2024, proferiu acórdão no 9101-007.169, no qual prevaleceu o entendimento segundo
o qual as gratificações ou participações atribuídas a dirigentes ou administradores são
indedutíveis, independentemente do vínculo de relacionamento com a pessoa jurídica ser de
natureza trabalhista ou estatutária.
Na ocasião a questão foi definida por voto de qualidade, o que demonstra que a
discussão está longe de ser tratada por unanimidade.
Entendo que não deve ser dado o mesmo tratamento tributário a diretores
empregados e diretores não empregados, uma vez que o vínculo de subordinação a que se refere
o art. 3o da Consolidação das Leis Trabalhistas.
O vínculo é importante, pois em se tratando de diretor empregado, o regime
jurídico aplicável é aquele previsto na legislação trabalhista, salvo em casos de extinção da relação
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.514 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720263/2020-44
6
de emprego. Dessa forma, a distinção entre diretores empregados e não empregados ganha
fundamental importância para análise da dedutibilidade da PLR.
Ocorre que a discussão é inócua diante da ausência de elementos de prova capazes
de confirmar o vínculo de emprego entre a Recorrente e os beneficiários do pagamento.
Analisando os autos do presente processo, verifica-se que a Recorrente se limitou a juntar
documento emitido unilateralmente por seu departamento de recursos humanos, declarando que
os beneficiários ali listados seriam empregados da Recorrente no ano-calendário de 2016.
Tal elemento de prova não é suficiente para demonstração do vínculo de emprego
e, por essa razão, por mais que se entenda pela dedutibilidade de PLR paga a diretores
empregados - o que já se viu que não é a posição que prevalece no âmbito deste Conselho – o
recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por conhecer do recurso voluntário, apenas quanto à
dedutibilidade de PLR paga a diretores e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 7357
DF CARF MF
Original